Tribunal: TJPA
Processo: 0027224-19.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027224-07.2000.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS E MADEIRAS S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÕES ALEGADAS NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. MERA IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido proferida, a decisão embargada, de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão proferida no Acórdão (Id. 3268217 – págs. 1/6), assim ementado:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 3394692 – págs. 1/9, após tratar da admissibilidade e dos fatos da decisão embargada, sustenta a ocorrência de contradições.

Fala o embargante que o há clara e expressa contradição do julgado embargado, conforme expõe.

Sustenta que embora a decisão do agravo não tenha dito de modo expresso que extinguia a execução fiscal, ficou evidente que a decisão que decreta a extinção do crédito por prescrição, isto é, que fulmina o próprio título executivo que embasa a ação, tem como efeito lógico o direito a extinção do executivo por uma via anormal.

Com isso, entende o embargante que a decisão nos autos do aludido agravo de instrumento que julgou exceção pré-executividade em execução fiscal pôs fim ao próprio processo, sendo assim, embora a decisão primeira não diga isso, isto é, seja econômica nas palavras, ela fulminou a pretensão executiva, e pôs fim ao processo executivo.

Aduz que, a decisão colegiada ao dar provimento ao agravo de instrumento da ora recorrida, tendo em vista o reconhecimento e declaração da prescrição dos créditos fiscais, julgou o mérito da ação executiva, e impôs a sua extinção, com isso, entende que ao ser dado provimento ao recurso, o acórdão não somente substituiu a decisão de 1º grau que havia indeferido a exceção, como julgou o próprio mérito do executivo fiscal para considerá-lo extinto.

Afirma que o autor da exceção de pré-executiva, pretendeu não somente fulminar os créditos fiscais, mas o próprio processo de execução fiscal, tendo como consequência lógica e irrefutável que, ao ser reconhecida a prescrição de todos os créditos manejados na ação executiva, o processo executivo fiscal restou extinto, conforme as regras do art. 269, IV, do CPC/1973.

Sustenta, ainda, que embora a decisão do agravo de instrumento não tenha feito expressa referência, nem ao artigo processual referente a extinção do processo executivo, nem tampouco tenha dito expressamente que se está extinguindo o executivo, entende que a lógica processual e a consequência do seu julgamento é que o processo executivo ali restou definitivamente extinto, já que não houve a interposição de qualquer recurso, nem mesmo embargos de declaração para que se alegasse a necessidade de declarar expressamente a extinção do processo executivo e imposição das verbas honorárias.

Argumenta que o juiz de 1º grau não poderia decidir sobre algo já decidido, sobre questão ou lide na qual permanece sobre os efeitos do trânsito em julgado, sob pena de violação não somente as regras sobreditas, como também a autoridade da coisa julgada.

Finaliza aduzindo que a decisão é contraditória, merecendo a devida integralização, por consequência, dando provimento integral ao apelo da Fazenda Pública municipal, anulando, conseguintemente, a r. sentença de primeiro grau.

A recorrida apresentou contrarrazões aos aclaratórios (Id. 3462105 – págs. 1/6), aduzindo, inicialmente, que não merece prosperar o inconformismo do embargante, pois a decisão embargada foi acertada, ao manter o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do executado, ora embargado.

Sustenta o recorrido que a sentença proferida foi absolutamente adequada ao trabalho exercido pelos patronos da embargada, tudo observado o disposto no art. 85, §1º, 2º e 3º, I do CPC.

Afirma que o Município embargante insiste erroneamente que teria ocorrido preclusão
pro judicato
no que tange à condenação em honorários, conforme aduz.

Entende que a decisão do agravo de instrumento tratou única e exclusivamente a respeito da ocorrência de prescrição do crédito tributário e que nada tratou da execução fiscal em si, nem especificou suas consequências para o feito executivo, que foram como, de fato, deveriam ser, definidas pelo juízo da própria execução fiscal, portanto a resolução do recurso não tratou de honorários, pois isso não lhe cabia, dado que a definição da sucumbência é, logicamente, atrelada ao encerramento da instância, coisa que não foi definida pelo TJ/PA em relação à execução fiscal.

Diz que o raciocínio empregado pelo Município é absurdo, pois quer atribuir à decisão do TJ/PA objeto e finalidade que ele jamais possuiu, querendo fazer caber naquele julgado o que ele não diz e sobre o que não se decidiu.

Fala que a tese municipal tortura o texto da decisão e a lógica comum, pois chega a dizer que a embargada poderia ter recorrido daquela decisão em relação a honorários, indagando como isso seria possível, isto é, recorrer do que não foi pedido nem decidido e que nem mesmo de omissão se poderia cogitar na espécie.

Expõe a recorrida que, sem a definição do TJ/PA em relação a execução fiscal e distribuição da sucumbência, requereu, em 1º grau de jurisdição, o encerramento do feito com julgamento do mérito e a condenação em honorários do Município vencido.

Enfatiza que, ao contrário do que sugere o ente municipal, não houve qualquer nova decisão do juízo de 1º grau sobre o que havia sido decidido pelo Tribunal, na realidade, houve, sim, a extinção da ação com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição tratada em agravo de instrumento, e a condenação em honorários de sucumbência em face desta extinção do processo, com base ao que determina o art. 85 do CPC.

Ao final, requer a embargada sejam os embargos declaratórios não conhecidos e desprovidos, haja vista inexistir a contradição apontada.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento (Id. 4607335 – pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização dessa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)”.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer vício apontado pelo recorrente no acórdão ora embargado a ser corrigido por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise do ponto impugnado pelo embargante em seu recurso.

Pois bem, alega o embargante que houve contradição no
decisum
, sustentando erro de concepção, ou do entendimento, a respeito da decisão colegiada no âmbito do recurso de agravo de instrumento. Ocorre que tal tese não merece prosperar, pois, reitero que o juízo
a quo
, na impossibilidade de a execução fiscal ter continuidade, pois não poderia dispor mais sobre o mérito da lide, vez que foi resolvido em definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça quando da prolação do acórdão proferido no agravo de instrumento, o qual reconheceu a prescrição do crédito tributário e transitou livremente em julgado, tomou a única direção possível, que compreendia extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, tendo como decorrência lógica a condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o juízo de 1° grau, ante a decisão proferida pelo juízo
ad quem
, que analisou a questão somente em relação à prescrição do crédito tributário, nada tratando da execução fiscal na origem, não tinha mesmo outro desfecho a adotar a não ser aquele proferido na decisão apelada.

Sendo assim, o juízo de primeiro grau não decidiu novamente sobre o mérito da questão já decidida pelo TJ/PA, sendo certo que, em relação aos honorários advocatícios, deveriam eles sem dúvida ser suportados, na hipótese, pela parte que deu causa à ação, justamente o embargante, em virtude do princípio da causalidade.

Desse modo, da leitura detida do acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje a reforma da decisão impugnada, sendo notória a pretensão do embargante de querer rediscutir as matérias anteriormente analisadas.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pela parte autora.

É como voto.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3731/2015-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021